Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-53.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Perfil em rede social gerida pela ré. Conta que já se encontra desbloqueada. DANOS MORAIS. Inocorrência. Descrição dos fatos que, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Perfil em rede social gerida pela ré. Conta que já se encontra desbloqueada. DANOS MORAIS. Inocorrência. Descrição dos fatos que, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial.

Recurso desprovido.